Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação declaratória c/c indenização por danos morais. Negócio jurídico translativo de imóvel. Responsabilidade por tributos e regularização cadastral. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Preliminares rejeitadas (incompetência, ilegitimidade, coisa julgada, interesse e prescrição). Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.
I – Caso em exame: Ação proposta pelo antigo titular formal de imóvel para (i) reconhecer a responsabilidade dos réus, donatários e atuais titulares dos direitos aquisitivos, pelo adimplemento de tributos e encargos vinculados ao bem e pela regularização cadastral; e (ii) obter compensação por danos morais em razão de protestos decorrentes da inadimplência tributária. Sentença de parcial procedência para impor aos réus as obrigações correlatas e fixar compensação moral em R$ 5.000,00.
II – Questão em discussão: (i) Preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade passiva, coisa julgada, ausência de interesse e prescrição; (ii) responsabilidade dos atuais titulares pelos tributos e pela atualização cadastral; (iii) configuração do dano moral pelo protesto indevido e adequação do quantum fixado.
III – Razões de decidir: Preliminares rejeitadas. Competência firmada no art. 46, § 4o, do CPC; legitimidade passiva aferida pela teoria da asserção; reinclusão de litisconsorte passivo necessário autorizada (arts. 114 e 115 do CPC); interesse de agir evidenciado por cobranças e protestos; imprescritibilidade da obrigação de regularização dominial/cadastral e de assunção dos encargos tributários correlatos. Quanto à prescrição da pretensão indenizatória, os protestos ocorreram em março e agosto de 2023 e a ação foi ajuizada em março de 2024, dentro do prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC. No mérito, a cadeia negocial não regularizada manteve o autor como titular formal perante o Fisco, atraindo a incidência de lançamentos em seu nome. Os réus, na condição de atuais titulares de direitos sobre o bem, respondem pelos tributos (CTN, art. 32; CC, art. 490) e pela atualização cadastral. O protesto indevido, decorrente da omissão, configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00, à luz da proporcionalidade e da jurisprudência desta Corte.
IV – Dispositivo e tese: Preliminares rejeitadas. Apelações dos réus conhecidas e não providas, mantendo integralmente a sentença recorrida.
Teses de julgamento: (i) É válida a escolha do foro do domicílio de qualquer dos réus em ações fundadas em direito pessoal (CPC, art. 46, § 4o). (ii) Cabe aos atuais titulares dos direitos aquisitivos do imóvel a responsabilidade pelos tributos e pela regularização cadastral (CTN, art. 32; CC, art. 490). (iii) O protesto indevido decorrente da omissão configura dano moral in re ipsa.